Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600535-56.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO.
DECISÃO
DE
PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU
AS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A QUO.
ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério
Público de Almirante Tamandaré/PR contra sentença do Juízo
da 171ª Zona Eleitoral, que aprovou com ressalvas as contas
do candidato ao cargo de prefeito e vice nas Eleições
Municipais de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da atividade
fiscalizatória e julgamento precipitado das contas, com
indeferimento de diligências requeridas, bem como desrespeito

Num. 44422496 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475342600000043366737
Número do documento: 25031718475342600000043366737
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 11:49:35
ao art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para
reprovação ou nova aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o
indeferimento das diligências requeridas pelo Ministério
Público, sem demonstração de irregularidades concretas,
comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que
diligências sejam realizadas quando os elementos dos autos
forem insuficientes para o julgamento das contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas pelo Ministério
Público foram genéricas e desvinculadas de irregularidades
concretas, conforme salientado pela Procuradoria Regional
Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade
dos documentos apresentados, analisados e validados pelo
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), respaldam
a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação com
ressalvas das contas do candidato ao cargo de prefeito e vice.
10. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências
genéricas e desprovidas de fundamentação específica, sem
prejuízo à análise substancial das contas, não compromete a
regularidade da prestação de contas e a transparência do
processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.60

Inteiro teor:
18/03/2025
Número: 0600535-56.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Aprovação das Contas com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de contas Eleitorais nº 0600535-
56.2024.6.16.0171 que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Camilo Daniel Lovato relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua
regularidade, constatando-se tão somente falhas que não a comprometem, com fulcro no art. 30, II,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. ( Prestação de contas Eleitorais
de Camilo Daniel Lovato e Maria Bernadete Afornali Pavoni, candidatos a prefeito e vice-prefeito, o
primeiro pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Almirante Tamadaré/PR, julgadas
aprovadas com ressalvas em razão da omissão, na prestação de contas parcial, do gasto de
quinhentos reais com o fornecedor LUC SERVICE LTDA (PANDA), despesa datada de 23/08/2024 e
que não constou na prestação de contas parcial ELEITO).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MARIA BERNADETE AFORNALI PAVONI (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIA BERNADETE AFORNALI PAVONI
VICE-PREFEITO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CAMILO DANIEL LOVATO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CAMILO DANIEL LOVATO PREFEITO
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44422496
17/03/2025
18:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44422496 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475342600000043366737
Número do documento: 25031718475342600000043366737
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 11:49:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.392

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600535-
56.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CAMILO DANIEL LOVATO PREFEITO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: CAMILO DANIEL LOVATO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARIA BERNADETE AFORNALI PAVONI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MARIA BERNADETE AFORNALI PAVONI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO.
DECISÃO
DE
PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU
AS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A QUO.
ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério
Público de Almirante Tamandaré/PR contra sentença do Juízo
da 171ª Zona Eleitoral, que aprovou com ressalvas as contas
do candidato ao cargo de prefeito e vice nas Eleições
Municipais de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da atividade
fiscalizatória e julgamento precipitado das contas, com
indeferimento de diligências requeridas, bem como desrespeito

Num. 44422496 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475342600000043366737
Número do documento: 25031718475342600000043366737
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 11:49:35
ao art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para
reprovação ou nova aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o
indeferimento das diligências requeridas pelo Ministério
Público, sem demonstração de irregularidades concretas,
comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que
diligências sejam realizadas quando os elementos dos autos
forem insuficientes para o julgamento das contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas pelo Ministério
Público foram genéricas e desvinculadas de irregularidades
concretas, conforme salientado pela Procuradoria Regional
Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade
dos documentos apresentados, analisados e validados pelo
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), respaldam
a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação com
ressalvas das contas do candidato ao cargo de prefeito e vice.
10. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências
genéricas e desprovidas de fundamentação específica, sem
prejuízo à análise substancial das contas, não compromete a
regularidade da prestação de contas e a transparência do
processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44422496 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475342600000043366737
Número do documento: 25031718475342600000043366737
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 11:49:35

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que
aprovou com ressalvas as contas dos candidatos ao cargo de prefeito e vice CAMILO DANIEL
LOVATO e MARIA BERNADETE AFORNALI PAVONI.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente que: a) a decisão de primeiro grau merece
reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério
Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de diligências sob a
genérica alegação de desnecessidade; b) a decisão contrariou o disposto no art. 67 da Resolução
nº 23.607/2019, uma vez que julgou as contas sem realização de diligências, sem que tenha se
verificado a cumulação de todas as hipóteses exigidas para isso, no caso, em especial porque
não houve parecer favorável do Ministério Público, como se percebe do próprio histórico
processual; c) não se pode admitir que divergências concretamente indicadas a partir de dados
objetivos relacionados à realidade da campanha não sejam objeto de controle efetivo pela Justiça
Eleitoral; d) resumir a prestação de contas ao que o cartório eleitoral consulta ou confere de um
“programa” específico da Justiça Eleitoral, que como qualquer sistema, trata-se de um simples
auxílio, não alcançando todas as situações.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
pois “conforme já exarado na sentença de ID 44285261, os documentos e esclarecimentos
apresentados pela parte prestadora são suficientes para demonstrar a regularidade das contas e
sanar as inconsistências apontadas no parecer técnico.”.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito de Prestação de Contas referentes
às eleições municipais de 2024, apresentado pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que
aprovou as contas dos candidatos ao cargo de prefeito e vice CAMILO DANIEL LOVATO e
MARIA BERNADETE AFORNALI PAVONI.
Em suas razões recursais, o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da decisão de primeiro
grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais, contrariando o art. 67 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi precipitado, pois desconsiderou
pareceres desfavoráveis e falhas apontadas, como inconsistências em movimentações

Num. 44422496 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475342600000043366737
Número do documento: 25031718475342600000043366737
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 11:49:35
financeiras e gastos de campanha. Requer a devolução dos autos para realização de diligências,
garantindo análise substancial e respeito à normativa eleitoral.
Quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público, observa-se que estas não foram
acompanhadas de fundamentação suficiente que apontasse a existência de irregularidades
concretas.
Conforme salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral, questionamentos genéricos não
justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os documentos apresentados se mostram
aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Nas palavras da Procuradoria: “A respeito especificamente dos pedidos de diligência formulados
pelo Ministério Público Eleitoral, concluiu que não foram demonstradas irregularidades objetivas
que justificassem o acolhimento das diligências, tratando-se de questionamentos genéricos e sem
conexão direta com inconsistências concretas.”.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma
do art. 74, com os elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a
realização de diligência, que deverá ser cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-
se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do chefe de cartório nas
zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado.
E no caso, constou na sentença:
Em relação aos esclarecimentos e diligências solicitados pelo Ministério Público
Eleitoral ao candidato, impõe-se indeferi-los, especialmente porque foram solicitadas
sem a efetiva demonstração e relação específica com irregularidades e inconsistências
objetivamente detectadas na prestação de contas eleitorais do candidato.
Na prestação de contas as diligências e esclarecimentos devem ser solicitados quando
constatada alguma irregularidade, conforme prescreve o art. 64, §3º e o art. 69 da
Resolução TSE 23.607/19.
À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas eleitoral é
analisada de forma “completa”, ou seja, para quem declarou gastos acima de vinte mil
reais - como é o caso em tela - as diligências e informações adicionais devem ser
requisitadas ao prestador de contas de forma específica, e com a “a perfeita
identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados” (prescrição
do art. 69 da Res. TSE 23.607/2019), pressuposto não observado pelos
questionamentos acima.
Muitas das diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se
fundamentam unicamente no fato de alguns itens entre as quarenta e quatro categorias
de gastos eleitorais presentes no modelo padrão de “extrato da prestação de contas”
do sistema SPCE aparecer “zerada”.
Por si só, esse fato não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou um indício

Num. 44422496 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475342600000043366737
Número do documento: 25031718475342600000043366737
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 11:49:35
suficiente de omissão de gastos, e é comumente observado nas prestações de contas
eleitorais.
Frise-se, ainda, que gastos em determinadas categorias podem não aparecer
corretamente no extrato por estarem classificadas como "outras despesas", como se
verifica em alguns casos no processo em tela, o que, contudo, não impede a análise
efetiva das contas nem representa irregularidade grave, visto que se pode conferir e
analisar um a um os comprovantes de cada despesa, todos juntados ao processo
eletrônico.
Além disso, os pedidos de diligência do MPE em alguns pontos não guardam relação
com a documentação dos autos.
No item "II.I", por exemplo, requer-se explicações do prestador de contas sobre por
"qual razão não houve despesas com alimentação, justificando a afirmação", em que
pese existam comprovantes de despesas com alimentação juntados ao processo, a
exemplo do id. 126435176 e 126435175, ainda que categorizadas como despesas
diversas.
No item "II.II" requer o MPE que o prestador "esclareça se houve gasto eleitoral que
deveria ser apresentado no item “2.31. produção de jingles, vinhetas e slogans para a
propaganda eleitoral” (artigo 35, XV, da Resolução n. 23.607/19), à medida que podem
ser localizados nas redes sociais do candidato (...)" - desconsiderando que no processo
há registro de gastos com serviço de “audiovisual e marketing digital de campanha” no
valor de trinta e cinco mil reais (id. 126435143) em cuja nota fiscal detalha-se,
expressamente, ter sido contratada a produção de jingle de campanha, além de
diversos outros serviços de marketing digital, áudio e vídeo.
Quanto ao indício de irregularidade obtido mediante cruzamento de informações (art.
91 da Res. TSE), referente à possível ausência de capacidade operacional de um
fornecedor, por só ter um funcionário registrado no RAIS, frisa-se que, quando
relevantes, os indícios de que trata o art. 91 podem ser apurados pelo Ministério
Público na forma prevista em Resolução, não na fase de parecer conclusivo e
julgamento. Os gastos com o fornecedor em questão estão devidamente comprovados,
de forma que o indício, por si só, não impacta a análise das contas neste momento,
sem prejuízo de que o indício venha a ser futuramente apurado pelos órgãos
competentes.
Sobre o requerimento do item "II.IV", finalmente, consta que o Ministério Público
Eleitoral entende que as contas em tela "impõe a necessidade de requisição de técnico
(auditor técnico contábil) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme prevê
expressamente o artigo 68 da Resolução n. 23.607/2019, ainda que para
apresentação de plano para análise por técnica de amostragem (artigo 70), sem o que
não há como se manifestar de maneira minimamente efetiva e responsável pela
regularidade das contas apresentadas, se o intuito for efetivamente analisar
materialmente o que foi apresentado".
Verifica-se que o pedido em questão não guarda relação com diligências a serem
solicitadas do prestador de contas - que, como dito, devem justificar-se em indícios de
irregularidade observados. A diligência na verdade dirige-se à Justiça Eleitoral, a quem
cabe, tratando-se de requisição de servidor, promovê-la ou não.
Prescreve o art. 68 da Res. TSE 23.607/19 que a Justiça Eleitoral "pode requisitar",
cabendo esta decisão ao Juiz Eleitoral - na via própria e no momento adequado, de
forma que impõe-se indeferir o requerimento. Além disso, por oportuno, sublinho que o

Num. 44422496 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475342600000043366737
Número do documento: 25031718475342600000043366737
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 11:49:35
plano de amostragem de que trata o art. 70 da aludida Resolução é opcional e só é
previamente apresentado (ao Juiz Eleitoral) quando não forem utilizadas as amostras
padronizadas pelo sistema SPCE.
Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pelo candidato, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral de
Almirante Tamandaré/PR, mantendo a sentença que aprovou com ressalvas as contas dos
candidatos ao cargo de prefeito e vice CAMILO DANIEL LOVATO e MARIA BERNADETE
AFORNALI PAVONI, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600535-
56.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS:
ELEICAO 2024 CAMILO DANIEL LOVATO PREFEITO, CAMILO DANIEL LOVATO, ELEICAO
2024 MARIA BERNADETE AFORNALI PAVONI VICE-PREFEITO, MARIA BERNADETE
AFORNALI PAVONI - Advogado dos RECORRIDOS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal

Num. 44422496 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475342600000043366737
Número do documento: 25031718475342600000043366737
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 11:49:35
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.03.2025